Tribunal: TJES
Processo: 0004872-50.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CONFRONTANTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de usucapião sem resolução do mérito, diante da não localização e citação de confrontante que estaria em situação de rua.

A autora ajuizou ação de usucapião em face dos proprietários do imóvel, tendo sido citados os requeridos. Discutiu-se a necessidade de citação de confrontantes não identificados na matrícula.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação de confrontante em local incerto e não sabido enseja nulidade insanável do processo de usucapião; e (ii) saber se a ausência de manifestação da parte autora após intimação realizada por aplicativo de mensagens eletrônicas justifica a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que a citação dos confrontantes na ação de usucapião é recomendável, mas sua ausência não acarreta, por si só, nulidade da sentença ou extinção do processo, desde que não haja prejuízo concreto à parte.

No caso, o confrontante ausente não detém registro de titularidade dominial do imóvel e, por isso, sua ausência não compromete o pedido de usucapião.

A intimação por meio de aplicativo eletrônico, embora possível, deve observar critérios que assegurem a ciência inequívoca da parte. Dúvidas quanto à autenticidade e ao recebimento da mensagem impõem prudência ao se decretar a extinção do feito.

Observa-se que a autora diligenciou para a localização do confrontante e demonstrou boa-fé processual ao responder às intimações dentro do possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Por maioria de votos, apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de usucapião.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação de confrontante em ação de usucapião não acarreta nulidade absoluta da sentença, salvo se demonstrado prejuízo concreto. 2. A extinção do processo por inércia da parte autora exige certeza da ausência de manifestação, observados os critérios legais para intimação pessoal.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004872-50.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIKA FIRMINO DE OLIVEIRA

APELADO: BELLA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

A eminente Relatora negou provimento ao recurso interposto por Erika Firmino de Oliveira, mantendo a sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto para a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação do confrontante Eliezer Laiber.

No entanto, peço vênia para divergir.

A presente ação de usucapião foi ajuizada por Erika Firmino de Oliveira, em 02/06/2010, contra Bella Rosa Empreendimentos Imobiliários LTDA e Luiz Américo Borel.

Por meio do despacho de fls. 82, o juízo de origem determinou a citação dos requeridos, bem como a
citação por edital
, com prazo de 30 dias, dos
eventuais interessados e desconhecidos
. O edital de citação de eventuais interessados e desconhecidos foi publicado às fls. 94, porém não houve qualquer manifestação, conforme certificado às fls. 262.

O requerido Luiz Américo Borel foi citado em 09/05/2011 (fls. 96v), tendo apresentado contestação nas fls. 100 e seguintes. A sua esposa Marlene Soares Benfica Boral, que também foi citada na mesma oportunidade, apenas apresentou contestação em 07/07/2011 (fls. 133 e seguintes), embora representada pelo mesmo advogado do seu marido, oportunidade em que, preliminarmente, alegou que a autora não teria requerido a citação dos confrontantes José R. de Souza e Eliazer Labor dos Santos.

Sem adentrar na hipótese de tempestividade ou não da contestação apresentada por Marlene, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação da autora para apresentar réplica. Na oportunidade, a autora destacou que os supostos confrontantes mencionados não constam da matrícula do imóvel, razão pela qual seria temerário indicar terceiro estranho para integrar a lide.

Em 01/07/2015, após manifestação do Município de Guarapari informando seu interesse na causa, o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública (fls. 191). Contudo, o feito foi devolvido à 3ª Vara Cível de Guarapari em 03/02/2016 após o juízo fazendário reconhecer a ilegitimidade passiva do Município, em razão de não ter comprovado seu legítimo interesse (fls. 207 e seguintes).

Após o retorno dos autos à 3ª Vara Cível de Guarapari, a magistrada de origem, antes de decidir acerca da necessidade ou não da citação dos confrontantes que não constavam da matrícula do imóvel, proferiu despacho determinando que a autora indicasse o endereço para as respectivas citações, bem como o endereço atualizado da requerida Bella Rosa Empreendimentos Imobiliários LTDA (fls. 212).

Em sua resposta, a autora reiterou que o único confrontante a ser indicado e qualificado é o proprietário dos lotes 25 a 31, que faz limite com o terreno objeto da lide, qual seja Bella Rosa Empreendimentos Imobiliários LTDA. Requereu, ainda, a citação editalícia da referida parte (fls. 214/215).

Na sequência, o juízo determinou a expedição de carta precatória para citação de Bella Rosa Empreendimentos Imobiliários EIRELI - EPP, por Oficial de Justiça, no endereço constante da Receita Federal (fls. 217). Após citação infrutífera, foi deferido o pedido de citação por edital (fls. 227), que se efetivou em 14/09/2017 (fls. 229).

Em 01/12/2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 287), constando da respectiva ata que, em razão de as partes terem desistido das testemunhas, seria aberto prazo para alegações finais e, após, conclusão para sentença.

Não obstante o prazo para alegações finais e posterior conclusão para sentença
, foi feita a primeira tentativa de citação dos confrontantes (fls. 302 e seguintes). Quanto ao confrontante José R. de Souza, o Oficial de Justiça informou que não pôde citá-lo, pois encontrou o Sr. Elias no local, que informou que José. R de Souza vendeu o imóvel e havia mudado.

A autora foi intimada da certidão negativa do Oficial de Justiça (fls. 305), porém o prazo transcorreu sem resposta (fls. 306). Após, o magistrado de origem determinou a intimação do advogado da autora para juntar aos autos o endereço de José R. de Souza e seu nome completo, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção por abandono (fls. 307), o que foi prontamente atendido (fls. 310/311).

O novo mandado retornou com a seguinte informação do Oficial de Justiça:

“[...] DEIXEI DE CITAR JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA uma vez que o mesmo não se encontrava no local e fui informada por sua irmã Rosilda Rodrigues de Souza que o requerido não responde por si, é alcoólatra e vive na rua, dorme na rua, não tem paradeiro certo.” (fls. 314).

A autora foi intimada por meio do seu advogado para se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, e o prazo transcorreu sem resposta. Assim, o magistrado determinou a intimação pessoal da autora, que foi realizada pelo aplicativo WhatsApp, conforme certidão do Oficial de Justiça Alan Roger Fagundes Caldeira (fls. 325). Após certidão informando que a autora teria deixado de se manifestar, sobreveio sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressuposto processual, por ausência de citação de um dos confrontantes.

Contudo, em que pese a
questionável intimação
realizada pelo aplicativo
WhatsApp
- que a apelante afirma que o Oficial de Justiça teria apagado as mensagens pedindo para ela copiar e colar o texto informando que teve ciência do despacho (destaca-se a apelante juntou prints comprovando suas afirmações) -,
não há como considerar que a falta de citação de um confrontante, que se encontra em local incerto e não sabido, seria capaz de afetar a pretensão de usucapião
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça destaca que, no tocante
“ao confrontante, apesar de amplamente recomendável, a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e pelo fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis.”
(STJ, REsp 1.432.579/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/08/2017).

No presente caso, verifica-se a existência de cumulação de pretensões: de um lado, a ação de usucapião proposta em face dos proprietários; de outro, a demanda delimitatória em face dos confrontantes. Assim, eventual ausência de citação de algum vizinho repercutirá exclusivamente sobre o pedido de demarcação, não comprometendo, contudo, o reconhecimento da usucapião.

A decisão que reconhece a aquisição da propriedade pela via da usucapião não acarretará prejuízo ao confrontante que não tenha sido chamado ao processo, uma vez que, não tendo participado da demanda, a sentença não produzirá efeitos em relação à eventual definição dos limites da área usucapida no tocante aos seus terrenos.

Embora a presença dos confrontantes seja recomendável na ação de usucapião - o magistrado pode, inclusive, determinar de ofício a emenda à inicial para viabilizar a citação pessoal dos interessados, com citação por edital, se necessário - a sua ausência não enseja, automaticamente, a extinção do feito, salvo se demonstrado prejuízo concreto, o que não é o caso dos autos.

Logo, com base nessas considerações, apresento divergência para dar provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO VIRTUAL 07/07/2025 A 11/07/2025

VOTO: Acompanho voto divergente

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

De plano, esclareço que a sentença recorrida não julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono (art; 485, III, do CPC), mas em razão da ausência de
pressuposto para a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo,
qual seja, a citação do confrontante Eliazer Laiber, cuja intimação não foi concretizada, apesar de reiteradas oportunidades conferidas à parte autora.

O magistrado de 1º grau, corretamente, distinguiu a hipótese dos autos daquela prevista no art. 485, III, do CPC, referente ao abandono da causa, afastando, por conseguinte, a aplicação da Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono. Aqui, trata-se de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, em que a extinção pode ser determinada de ofício, independentemente de requerimento da parte adversa ou intimação pessoal da parte autora.

Sobre o tema, a jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido de que “
a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste,
sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023143-84.2014.8.08.0048, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/07/2022) (grifos e negritos não originais)

Em sintonia:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos processuais e das respectivas certidões. (TJES, Apelação Cível n. 0001628-98.2019.8.08.0021, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.09.2023)

Nesse cenário, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de contraditório ou por irregularidade na intimação realizada via WhatsApp. Ainda que houvesse controvérsia sobre a validade dessa intimação específica, ela seria irrelevante para a sorte do feito, pois a causa da extinção reside na ausência de citação do confrontante, e não na inércia da parte autora perante alguma ordem judicial isolada.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois bem analisou os elementos dos autos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.